Tribunal: TJBA
Processo: 8183574-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8183574-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IURE BORGES PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Iure Borges Pereira contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa. O apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), um aparelho celular iPhone 12 ProMax da vítima Miriele Leite Santana, no dia 24 de dezembro de 2023, na Rua João Varela, bairro Itaigara, em Salvador/BA. Após a subtração, foi perseguido e preso em flagrante pela Polícia Militar, sendo o aparelho recuperado. A arma branca foi dispensada durante a fuga e não foi localizada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal (emprego de arma branca), sob o argumento de que a arma não foi apreendida e o único elemento probatório seria o depoimento de policial militar que não presenciou os fatos, além da dispensa da oitiva da vítima em juízo; e (ii) saber se deve ser concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas nos autos, não havendo questionamento defensivo nesse aspecto. O conjunto probatório dos autos é robusto e harmônico, formado pelas declarações extrajudiciais da vítima, que foram claras e coerentes ao narrar que o acusado, após pedir pão e ser negado, mostrou uma faca pequena de cabo marrom e exigiu o aparelho celular, além do depoimento judicial do policial militar Rafael da Silva Menezes, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que confirmou os fatos narrados pela ofendida.

4. O magistrado sentenciante exerceu regularmente o princípio do livre convencimento motivado, valorando adequadamente o acervo probatório disponível nos autos. A prova judicializada mostrou-se crível e suficiente para a formação do decreto condenatório, sendo robustecida e corroborada pelas declarações da ofendida colhidas na fase investigatória, as quais, conquanto não tenham sido renovadas em juízo, apresentam plena consonância e coerência com a prova oral produzida sob o crivo do contraditório. A convergência harmônica entre as declarações da vítima e o depoimento policial, analisada segundo o sistema da persuasão racional consagrado pelo art. 155 do Código de Processo Penal, conduz inexoravelmente à conclusão de que o apelante utilizou arma branca para intimidar a ofendida e consumar a subtração patrimonial.

5. Em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Consoante preceitua o art. 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha, não havendo razão jurídica para excluir os agentes de segurança pública desse rol. Os policiais depõem sob o compromisso legal de dizer a verdade, sujeitando-se à contradita e às sanções penais do crime de falso testemunho.

7. A não apreensão da arma branca é irrelevante para fins de tipificação da majorante, sendo desnecessária a perícia quando há prova oral suficiente que demonstra sua efetiva utilização para intimidar a vítima. A exibição da faca pelo apelante foi suficiente para infundir temor na ofendida e compeli-la a entregar o aparelho celular, configurando-se o meio executório do crime de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma branca.

8. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, o magistrado de primeiro grau delineou elementos objetivos que demonstram a caracterização do periculum libertatis, lastreando-se nas circunstâncias do crime e no risco de reiteração delitiva, especialmente pela existência de outro procedimento criminal relacionado a fato ilícito diverso ocorrido no mesmo ano de 2023, demonstrando ausência de freios inibitórios no modo de agir do acusado. A decisão que negou o direito de apelar em liberdade mostra-se acertada e proporcional, inexistindo ilegalidade capaz de configurar coação ilegal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e improvido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, parágrafo 2º, inciso VII; CPP, arts. 155, 202, 312 e 313; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.943.093/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC n. 825311 DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º

8183574-66.2023.8.05.0001
, oriundos da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante
s

IURE BORGES PEREIRA

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso de Apelação interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora